Tribunal: TJDFT
Processo: 0709200-60.2020.8.07.0020
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-20
Data de publicação: 2021-11-05

Ementa:
DIREITO DE FAMÍLIA. DIVÓRCIO. OBRIGAÇÃO ALIMENTAR. FILHOS MENORES. OBRIGAÇÃO CALCADA NO VÍNCULO DE PARENTESCO. FIXAÇÃO ADEQUADA. REGIME DE CONVIVÊNCIA. ACORDO CELEBRADO. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. PARTILHA DE IMÓVEL. CONSIDERAÇÃO DA VALORIZAÇÃO DO BEM. ACERTO. BENS DA RESIDÊNCIA DO CASAL. EXISTÊNCIA INCONTROVERSA. PARTILHA DEVIDA. AUTOMÓVEL PARTILHADO. PRESTAÇÕES E DESPESAS GERADAS. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1 – Devidamente sopesados pelo Julgador os elementos de prova para o arbitramento dos alimentos devidos em razão do vínculo do parentesco, de forma que a fixação da contribuição paterna à manutenção dos filhos menores expõe-se em sintonia com os parâmetros encartados no § 1o do artigo 1.694 do Código Civil, inexistem reparos a se impor à sentença no ponto.
2 - Celebrado acordo entre as partes, que abarcou, entre outros temas, disposição sobre o regime de convivência do genitor com os filhos menores, envolvendo até mesmo o fato de que as crianças passariam a residir em outro Estado da Federação, inexiste interesse recursal quanto ao tópico.
3 – Afigura-se acertada a disposição sentencial em que se partilhou o imóvel assegurando-se que o percentual tocante à Apelada incidisse sobre o valor do imóvel como um todo e não apenas sobre o lote originalmente existente, pois não poderia a Apelada ficar alijada da valorização proporcionada ao bem em decorrência do emprego de seus recursos particulares para nele edificar, pois isso causaria o enriquecimento sem causa do Apelante.
4 - No que diz respeito aos bens que guarneciam a residência do casal, são partilháveis unicamente aqueles reconhecidos como existentes por ambos os cônjuges ou cuja existência assim como a data de aquisição foram devidamente comprovadas e coincidem com o período de vigência do matrimônio. Assim, reconhecendo as partes como existentes os bens que ornamentavam a residência comum, hão de ser partilhados na proporção de metade para cada um.
5 – Encontrando-se o automóvel das partes partilhado em sentença na proporção de metade para cada, o valor da prestação do financiamento do bem, por imperativo lógico, haverá de ser suportado por ambos, uma vez que do pagamento das parcelas decorre o valor venal que será obtido com a alienação do bem, o qual será objeto de divisão igualitária entre os litigantes. Contudo, as despesas associadas ao uso do carro, como multas, IPVA e manutenções, hão de ser suportadas, enquanto não alienado o veículo, por aquele que detém a sua posse e dele usufruiu.
Apelação Cível parcialmente provida.